Tribunal: STF
Processo: AI 416117
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
 falta da certidão
de intimação do acórdão recorrido, da cópia da petição do RE e das
 contra-razões
ou prova de sua inexistência: alegação de negligência do advogado da
 parte, que não
elide as conseqüências do não cumprimento dos ônus processuais:
 impossibilidade de
complementação do instrumento no agravo regimental: C. Pr. Civil, art.
 544, § 1º.